Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013376-24.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda. contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Assevera que não é parte legítima a figurar no polo passivo na fase de cumprimento de sentença, visto que não participou do processo na fase de conhecimento e que sequer existia à época dos fatos. Ademais, a condenação contra a matriz não repercute na filial, por se cuidar de estabelecimento comercial autônomo.
Assevera que “a decisão que determinou o cumprimento da sentença não foi suspensa, estando em plena eficácia, que somente poderia ser discutida, inicialmente, pela via da impugnação e, depois, pelos recursos cabíveis, sob pena de supressão de instância”. Ainda, a impugnação não é, de regra, dotada de efeito suspensivo, razão pela qual requereu a atribuição deste, de modo a impedir a prática de ato de constrição judicial.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] 2. Da impugnação ao cumprimento da sentença apresentado pela empresa requerida Comercial Santa Edwiges Ltda.
A empresa requerida Santa Edwiges Ltda., alegou que as empresas que foram demandadas na ação de conhecimento – Posto Seminário e Posto Novo Mato Grosso SEST-SENAT – encerraram as suas atividades, sendo que o único estabelecimento que permaneceu em atividade foi adquirido posteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, de modo que não teve seus preços impugnados e não foi condenado na sentença.
Ocorre que, é entendimento jurisprudencial pacífico que matriz e filial não constituem empresas diversas, mas sim, uma única empresa, ainda que instituídas com CNPJ distintos, sendo esta diferenciação relevante apenas para a atividade de fiscalização tributária.
Segundo entendimento assentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz [...]. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária [...]. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades’. (REsp 1.355.812/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013).
Tem-se, portanto, que a sociedade empresária é uma só, havendo, entre as empresas matriz e filial, unidade patrimonial, de modo que tanto a matriz pode ser demandada pelas obrigações da filial quanto vice-versa.
Desta forma, sendo a ação de conhecimento ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Comercial de Combustiveis Santa Edwiges Ltda., posteriores alterações de endereço entre matriz e filiais, assim como o nome fantasia, não tem a capacidade de afastar a obrigação imposta à pessoa jurídica que, inclusive, permanece no mesmo ramo comercial.
Ademais, assim como as empresas que interpuseram embargos de declaração, a requerida também apresentou os documentos fiscais na forma como estabelecido, agindo de forma incompatível com o interesse demonstrado na impugnação, de ver reconhecida a ilegitimidade passiva. [...]. (Id. 95652984 – fls. 5).
A circunstância de a agravante, na condição de filial, possuir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ próprio, não a torna pessoa jurídica distinta da matriz, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade.
2. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.
3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 731625/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de março de 2021).
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível excluir a filial da lide, ao fundamento de que, não está a legitimada a responder por atos da matriz e de outras filiais, porquanto, ao fim e ao cabo, a pessoa jurídica é a sociedade empresária Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator